Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. PARTO NORMAL. SEQUELAS. ABALO PSICOLÓGICO. NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil de hospital particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
2. A responsabilização civil, por força legal, exige a inequívoca demonstração da culpa, assim como o nexo de causalidade entre os atos e os danos sofridos.
3. Demonstrado nos autos, por meio de prova pericial, que não havia exigência médica de realização de cesariana, não há falar em erro médico.
4. É clara orientação do Ministério da Saúde, que por meio da Portaria n. 306/2016, restringe a realização de cesarianas, diante dos riscos de mortalidade e sequelas para as parturientes.
5. A distocia de ombro ocorrida durante o procedimento médico de parto normal relaciona-se à intercorrência obstétrica imprevisível, e pode ocorrer mesmo em caso de parto cesárea.
6. Ausentes provas de que houve falha na prestação dos serviços hospitalares ou erro médico, conduta negligente, imprudente ou imperita do profissional que atuou no parto, não há falar em responsabilidade civil do médico ou do hospital.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
8. Apelação conhecida e não provida.